Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716398-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELVINA MARIA DE SOUZA ROCHA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ETELVINA MARIA DE SOUZA ROCHA contra decisão de ID 232636807 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença, proposta em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma que é pessoa idosa, portadora de múltiplas doenças crônicas e degenerativas (Síndrome Dolorosa Complexa Regional, Lúpus, Esclerodermia, paraplegia parcial, entre outras), com quadro clínico agravado por sequelas neurológicas e ortopédicas irreversíveis; que, apesar de auferir renda formalmente superior à média nacional e possuir aplicações financeiras, a realidade é que praticamente toda sua renda é consumida por despesas essenciais e inadiáveis; que é inegável que seus rendimentos são substancialmente comprometidos por despesas mensais de natureza médica, conforme comprovado nos autos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante juntou os contracheques de IDs 71196937 a 71196939, demonstrando renda mensal bruta de R$ 15.792,77, em patamar superior ao estabelecido na mencionada Resolução. Embora a agravante alegue possuir gastos elevados com remédios e tratamentos, em decorrência dos diversos problemas de saúde, a sua renda líquida, no valor de R$ 14.491,26, se mostra, em princípio, suficiente para cobrir tais despesas. Ademais, o próprio valor que declara gastar com despesas básicas já é incompatível com a alegação de hipossuficiência. Outrossim, como bem destacado na decisão impugnada, a agravante possui aplicações financeiras em ações e fundos de investimentos do Banco do Brasil S/A, que totalizavam, em 31/12/2023, a quantia de R$ 250.743,31 (ID 228371244, p. 22, dos autos de origem), a indicar, portanto, que é capaz de arcar com as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora